Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-50.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002422-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (AGRAVADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002422-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM CÂNCER DE TIREOIDE - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME
PET-DEDICADO ONCOLÓGICO PET CT
- ART. 300 DO CPC/2015 - MULTA – CARÁTER COERCITIVO - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO – TUTELA DEFERIDA E MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e o valor fixado pode sofrer posterior alteração caso se revele insuficiente ou excessivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002422-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1002141-94.2020.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência
para determinar a parte ré que custeie a realização de exame (PET –DEDICADO ONCOLÓGICO – PET CT), agendado para o dia 27/01/2020, às 09h20min, no prazo de 48 horas, bem como os demais exames/procedimentos necessários ao tratamento da autora, tudo sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado
.

A agravante alega que o plano de saúde da agravada é na modalidade empresarial, com
cobertura para reembolso de despesas médico-hospitalares até os limites contratualmente previstos.

Diz que tomou as providências necessárias para cumprir a ordem judicial, pois gerou a guia de autorização para os tratamentos, e por isso não cabe a multa cominatória.

Aduz que não há prova de que negou os procedimentos, e afirma que agiu em exercício regular de direito.

Argumenta que a multa fixada é exorbitante e pugna pelo provimento do Recurso.

Efeito suspensivo indeferido (id. 34410463).

Sem contraminuta (id. 41314955).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002422-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a realização do exame (PET –DEDICADO ONCOLÓGICO – PET CT) agendado para 27/01/2020, às 09h20min, em 48 horas, bem como dos demais procedimentos necessários ao tratamento da autora, tudo sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento injustificado.

A agravada foi diagnosticada com neoplasia maligna de tireoide em 2013 e, conforme relatório médico juntado nos autos de origem (id. 28302213 - Pág. 1), apresenta quadro de dor torácica pleurítica e dispneia aos pequenos esforços, com nódulos em fígado e tórax.

A penalidade aplicada
é meio d
e coerção ao cumprimento de decisão judicial e pode ser modificada por critério e arbítrio do magistrado, sempre que constatar insuficiência ou abuso.

Nesta lide nem sequer foi delimitado o montante devido para que a agravante alegue excesso. E mais, o prazo de 48 horas é suficiente para atender à medida em razão da urgência que o caso exige (id. 28663840 dos autos de origem).

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. (...) 1
.
A fixação de astreintes tem por objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito e tem lugar sempre que o magistrado entender que há recalcitrância em cumprir determinação judicial.
(...)
4. Recurso não provido. (AGI nº. 20150020253007, 2ª Turma Cível, TJ/DF, Rel. Mario-Zam Belmiro, julgado em 17/02/2016, DJe de 25/02/2016) (sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (...) TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALDIADE - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A
astreinte tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Não o fazendo, o valor fixado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.
(Agravo de Instrumento nº. 38280/2016, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 11/05/2016) (sem destaques no original).

Posto isso, tem-se, ao menos em análise não exauriente, que foram preenchidas as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15, o que impõe a manutenção do
decisum
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020